Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO OU CONVERTER A AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação de busca e apreensão teve liminar deferida para a apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Diversas diligências restaram infrutíferas. O juízo determinou, então, que o autor indicasse novo endereço ou promovesse a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69, sob pena de extinção. O autor limitou-se a informar endereço já diligenciado. Assim, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a não localização do bem, a ausência de citação e a falta de requerimento de conversão em execução permitem a extinção do feito sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, compete ao autor, após tentativas frustradas de localização do bem, diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
4. A citação constitui pressuposto indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do Código de Processo Civil-CPC, de modo que sua ausência configura vício que autoriza a extinção sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
5. A inércia do autor após intimação judicial para indicar novo endereço ou converter a ação em execução, sob pena de extinção, autoriza o encerramento do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual.
6. A intimação pessoal prévia à extinção aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC.
7. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, esgotados os meios para localização do bem e citação do réu, constitui-se na única via processual possível e é necessária para o regular prosseguimento do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: CPC, arts. 239, 485, IV e § 1o; Decreto-Lei 911/69, art. 4o.
Acórdãos relevantes: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022; TJDFT, Apelação Cível 070481974.2022.8.07.0008, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 15/3/2023.